Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL. FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXARCEBADO. DÍVIDA ATIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOÁVEL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.1. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
1.2. O novo diploma processual inova quanto ao sistema de distribuição do ônus probatório, sendo possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionada, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (artigo 373, § 1o).
2. No caso dos autos, resta inviável ao autor comprovar que jamais foi proprietário de veículo registrado em outro estado da federação. Determinado aos réus que trouxessem aos autos elementos para a comprovação da propriedade do veículo, estes não cumpriram a determinação judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial.
3. Declarada a inexistência da relação jurídica, resta patente que a inscrição do nome do autor na dívida ativa do estado de São Paulo por obrigação tributária (IPVA) de veículo que não é de sua propriedade, é ato ilícito indenizável.
4. O quantum arbitrado a título de reparação por danos morais é adequado e razoável, pelo que deve ser mantido.
5. Remessa de ofício conhecida. Sentença confirmada.